Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s22782628/22782631, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os percentuais dos quinhões dos herdeiros de LACIR CORTES DE ARAÚJO. Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: 1 - ESPÓLIO DE AIQUES DIAS DE ARAÚJO - 602.011.341-87 - QUINHÃO: 50% 2 - LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO -102.076.861-49 - QUINHÃO: 25% 3 - MARIA CRISTINA DIAS DE ARAÚJO - 066.909.711-04 - QUINHÃO: 25% Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. A fim de viabilizar o Acordo Direto intimem-se os credores: LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO – (SUCESSOR) e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO (SUCESSORA) todos do ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO para proceder a juntada, COM URGÊNCIA, de procuração com poderes específicos, pois as procurações que foram anexadas não atenderam ao mencionado requisito (ID ́s 22818102/22818103). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto